Tribunal: TJPA
Processo: 0013541-19.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013541-19.2019.8.14.0051

APELANTE: PAULO VICENTE BEREZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSENCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E CONCRETAS. DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime, no contexto de violência doméstica.

2.

Cárcere privado é crime cuja conduta típica é privar alguém de sua liberdade de locomoção (ir e vir). A doutrina costuma distinguir sequestro de cárcere privado sustentando que, no cárcere privado, a vítima é privada da liberdade em local fechado (trancada), havendo um verdadeiro confinamento. É o caso dos autos.

3.

Quanto as penas, as mesmas foram fixadas em quantitativos adequados.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO VICENTE BEREZA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0013541-19.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: PAULO VICENTE BEREZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
DES. EVA DO AMARAL COELHO

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por PAULO VICENTE BEREZA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 147

(ameaça)

e art. 148, §1º, inc. I,(cárcere privado) ambos do Código Penal c/c art. 7º, inc. I, da Lei 11.340/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 20(vinte) dias

a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, que no dia 06/09/2019, o apelante ameaçou sua esposa NIELE DO CARMO MOTA DA COSTA BEREZA e a impossibilitou de sair da residência com as suas filhas, o que ensejou imputação penal descrita nos dispositivos acima.

Narra a peça acusatória:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a responsabilidade do denunciado Paulo Vicente Bereza no cometimento do crime de ameaça e cárcere privado, tendo como vítima sua companheira, a Senhora Niele do Carmo Mota da Costa Bereza, e no crime de cárcere privado, tendo como vítimas suas duas filhas, Maria Clara Costa Bereza e Paula Beatriz Costa Bereza, de 13 e 09 anos, respectivamente. De acordo com o conteúdo incluso no caderno investigatório, no dia 06 de setembro do ano de 2019, na residência localizada na Avenida Mendonça Furtado. N° 2671, bairro Aldeia, Santarém/PA, o investigado chegou em casa estressado e passou a discutir com as vítimas. Em seguida, o suspeito começou a chutar os objetos da casa e a ofender Niele, bem como a ameaçou, dizendo: "Não procura a polícia e nem nenhum advogado se não eu vou te meter bala" (textuais). Ressalta-se que o indiciado possui duas armas de fogo registradas (fl. 34 I PL). Mais tarde, Niele tentou deixar a residência com suas filhas, pois o suspeito estava muito alterado, todavia, este a impediu, alegando que não queria que as crianças saíssem, momento em que trancou a porta da casa e retirou os aparelhos telefônicos das vítimas e a chave do carro da família, impedindo que estas deixassem o local. Ato contínuo, o agressor disse à ofendida Niele: "Se tu for embora eu vou tacar fogo na casa e acabar com tudo" (textuais) e, ainda, afirmou por algumas vezes que se as vítimas gritassem, este iria praticar suicídio. Então, para conseguir dormir, Niele se trancou em um quarto da casa com as filhas, já que estava com muito medo do indiciado. Somente pela manhã, do dia 06 de setembro de 2019, o indiciado devolveu os aparelhos telefônicos e permitiu que as vítimas deixassem a residência. Porém, Niele foi comprar café da manhã para a família, no mesmo dia, e quando voltou para a casa o indiciado ameaçou novamente dizendo "Tu quer ir embora vai, mas eu vou meter bala em todo mundo se eu ver polícia aqui" (textuais). (...)”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, requerendo a absolvição em atenção ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, diante da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Constam as contrarrazões pelo não provimento do apelo, para que seja mantida a condenação do recorrente.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.
À revisão.

Belém, .... de ............... de 2024.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

I- - DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante requer a reforma da decisão em atenção ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com o argumento que o contexto probatório não traduz certeza quanto à responsabilidade penal do Apelante.

De acordo com o art. 155 do CPP, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Sob essa ótica, nota-se que o juiz firmou sua convicção através da livre apreciação das provas, sendo provas lícitas e idôneas constantes nos autos. conforme exposto em cada item

baixo .

I.I- DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO - MATERIALIDADE E AUTORIA

O crime de sequestro e cárcere privado visa a proteger a liberdade de ir, vir e ficar (liberdade de locomoção), vindo assim descrito no art. 148 do CP:

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

A conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (retira a vítima de sua esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (colocação em confinamento).

Segundo Guilherme do Souza Nucci, ao discorrer sobre o tema, sequestrar significa tolher a liberdade de alguém ou reter uma pessoa indevidamente em algum lugar, prejudicando a liberdade de ir e vir. É a conduta-gênero, da qual é espécie o cárcere privado (
in Código Penal Comentado,
14ª ed.
-
pág. 776).

Diante do caso em tela, em que se ficou comprovado que a vítima, foi impedida de sair da sua residência, em razão das violências psicológicas exercidas pelo marido, ora réu, uma vez que, conforme constato no depoimento da vítima e das testemunhas, teria retirado as chaves e os aparelhos eletrônicos, a impedido de pedir ajuda.

Corroborando o ocorrido, têm-se o depoimento da Renata Dantas, vizinha e testemunha dos fatos:

(...)A testemunha Renata Dantas afirmou que é vizinha das vítimas e do réu, que nunca ouviu barulhos que denotassem violência na casa da família, mas ouviu comentários de vizinhos. No dia dos fatos seu marido disse que viu a vítima na frente da casa, muito nervosa, dizendo que o réu estava quebrando as coisas dentro, da casa, a ameaçando. e sua filha Paula não tinha conseguido sair de casa, pois estava trancada em um quarto, e Niele não queria sair do local sem a filha. Deu para os vizinhos ouvirem o barulho da quebra de objetos dentro da casa. No outro dia de manhã mandou mensagem para a vítima e ela pediu que a depoente orasse por ela e que ela precisava sair do local. Logo em seguida ela saiu de casa ela lhe contou que ele estava armado, ameaçou suicídio e tocar fogo na casa. Na noite anterior ela não saiu de casa porque a Paula ficou no quarto e quando Niele voltou para, dentro de casa ele trancou tudo, recolheu celular e chave. Só de manhã Paulo devolveu o celular e a chave do carro para ela, e ela efetivamente saiu da casa só pela manhã. O ocorrido foi a noite e no dia seguinte, por volta de 9h foi que a depoente mandou mensagem para Niele. A depoente ouviu gritos e barulho de coisas quebrando, assim como outros vizinhos. Naquela noite seu marido chegou em casa e lhe contou que viu Niele com uma das filhas do lado de fora da casa, chorando e nervosa, enquanto Paulo estava com uma arma de fogo, ameaçando tacar fogo na casa e também se matar. Não sabe o motivo da discussão. Há um grupo de WhatsApp dos moradores da vila citados têm o contato, por isso tinha o WhatsApp dela e não frequenta a casa dela. A sua casa é a 1 e a de Niele é a 5 e são casas geminadas. Tem ciência de que Paulo voltou a residir na casa da família. Foi Niele quem disse que Paulo estava armado no dia dos fatos. A própria depoente ouviu barulhos de gritos (mais dele) e barulho de quebra de objetos, assim como ouviu pessoalmente o relato da vítima no sentido de que o réu estava armado, ameaçando atear fogo na casa e matar a depoente, assim como que ele trancou as vítimas na casa na noite e só devolveu os celulares e a chave naquela manhã. [Id. Num. 10936648 - Pág. 1 e 2]

Desse modo, está patente que o dolo do réu consistia na vontade de privar a vítima de sua liberdade de se locomover, empregando violência psicológica para impedi-la de sair de sua residência.

I.II-DO CRIME DE AMEAÇA

Sobre a materialidade e autoria dispõe o artigo 147 do Código Penal:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.”

Referido tipo penal tutela a liberdade psíquica, íntima e a tranquilidade da vítima, e para sua configuração é imprescindível que esta se sinta efetivamente ameaçada ou seja, que a ação seja capaz de intimidar ou atemorizá-la, psíquica ou emocionalmente, incutindo-lhe medo.

No caso, ora em análise, vislumbro pelo montante probatório coligido aos autos, que efetivamente a vítima se sentiu ameaçada, ou seja, que a conduta do apelante gerou nela fundado temor, segundo se extrai dos depoimentos prestados pela vítima, corroborado pela escuta especializada realizada pelas filhas da ofendida. A ameaça consistiu no fato de o apelante ter dito: "tu quer ir embora vai, mas eu vou meter bala em todo mundo se eu ver polícia aqui” e

“se tu for embora eu vou tacar fogo na casa e acabar com tudo”.

No caso vertente, a autoria e materialidade dos delitos ficaram comprovada através da oitiva dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo e o boletim de ocorrência dos fatos.

Em juízo a vítima não contradisse seu depoimento policial, informando que ocorreu o fato, ainda que para a mesma tenha sido um caso isolado.

O crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave, sendo certo que referida promessa de mal pode ser contra a própria vítima, contra pessoa próxima ou até contra seus bens.

Diante dos fatos supracitados, nota-se a prática contumaz em provocar temor na vítima. Ressalta-se que nos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, que são habitualmente praticados quando estão presentes somente a vítima e o acusado, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime.

Por oportuno, vale ressaltar que a caracterização do delito previsto no artigo 147 do código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente para demonstrar o temor da vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.

A jurisprudência do STJ, sobre a questão assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA.
1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO.
CRIME FORMAL
. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito.
Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018).2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.3. Neste caso, , extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial.4. Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS nº 674.675 – SP (2021/0189321-1 – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgamento 03/08/2021 – publicação 10/08/2021) (grifos e negritos meus)

Portanto, tenho como caracterizado o referido delito.

Ademais, não vejo como a reconciliação entre o autor e a vítima, possa tornar irrelevante a ameaça outrora empreendida pelo apelante, o que não afasta a tipicidade da conduta delitiva por ausência de dolo, devendo ser mantida a condenação.

A jurisprudência é pacífica no tocante a presente questão, ou seja, que a reconciliação entre agressor e vítima, não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena, conforme se observa:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE -
RECONCILIAÇÃO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR - IRRELEVÂNCIA
. Diante da prova segura e judicializada da autoria e da materialidade do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, é necessário condenar o réu. Em razão da relevância penal da conduta,
a reconciliação entre o agressor e a vítima de violência doméstica não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou na desnecessidade da pena.
(TJ-MG - APR: 10056130161559001 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 11/12/2019)” (grifos e negritos meus)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. PRELIMINAR “RETRATAÇÃO TÁCITA”. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INSUCESSO.
A reconciliação entre agressor e vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante pelo crime praticado, nem importa em afirmar que a vítima não se sentiu lesada no momento das ameaças. Não há que se falar, em nosso ordenamento jurídico, em retratação tácita
. 2- ABSOLVIÇÃO. CONDUTA ATÍPICA - AUSÊNCIA DE TEMOR NA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como constato que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, estando evidenciado o necessário dolo da conduta, inadmissível falar-se em atipicidade da conduta. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJGO, APELACAO CRIMINAL 437310-57.2011.8.09.0100, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 08/09/2015, DJe 1876 de 24/09/2015) (grifos e negritos meus).

Por conseguinte, não há que se falar em absolvição no que se refere a conduta prevista no artigo 147, caput, do CP, motivo pelo qual, mantenho a condenação do recorrente.

II-
DOSIMETRIA DA PENA

Registro que a Defesa do apelante se insurgiu quanto à dosimetria da pena. Não obstante, verifico que nada há a reparar, uma vez que devidamente observados os critérios legais e o princípio da proporcionalidade, restando a pena definitiva fixada em patamar adequado à prevenção do crime.

Com efeito, ao
Crime de Cárcere Privado e Ameaça
na
primeira fase
, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, para cada crime, respeitadas as diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, eis que 04 (quatro) circunstâncias judiciais se mostraram desfavoráveis ao réu.

A culpabilidade, o juiz a quo valorou como negativo, por ter praticado o ato mediante a utilização de arma de fogo, bem como através de danos a objetos da casa, o que entendo como conduta que extrapola o tipo, portanto, devendo permanecer o vetor como negativo.

O motivo, foi considerado improprio, haja vista que praticou o ato insatisfeito com o pleno exercício dos direitos e liberdades pela companheira, inclusive de ir e vir, pretendendo monitorar seus compromissos e horários, como se ela não tivesse autonomia de vontade, assim como exercer de forma violenta e excedendo o dever de cuidado em relação aos horários e lugares frequentados pelas filhas, o que reputo negativo, conforme consignado em sentença, devendo ser mantido desvalor de tal vetor.

As circunstancias são desfavoráveis mediante a conduta ter sido praticada na presença de menores, razão pela qual deve permanecer desfavorável tal vetor.

As consequências são negativas, pois conforme restou demonstrado em depoimento de Id 10936636, a vítima apresentou danos psicológicos, ficando abalada psicologicamente, tanto que naquele momento sequer conseguia estar em mesmo ambiente que o agressor, portanto, merece permanecer negativado tal vetor.

Ao que vê, entendo que a dosagem está correta, uma vez que o MM. Juiz quo, ponderou as circunstâncias de fato e de direito elencadas no art. 59 do Código Penal para a fixação das penas acima do mínimo. Além disso, exasperou corretamente as reprimendas na segunda fase, em razão do crime ser comedido contra mulher. Na terceira fase, foi considerado o concurso formal e material de crimes e a presença do crime continuado, por onde entendo, que foi devidamente fundamentado e dosado de modo preciso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença incólume, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2024.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

Belém, 11/03/2024